Tribunal: TJBA
Processo: 8006099-37.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006099-37.2023.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GAMA SERVICOS EM SAUDE S/S LTDA

Advogado(s)
:
CAMILA CARDOSO CAMPOS, NADJA CRISTINA BASTOS HOLLANDA FARIAS, IVAN HOLANDA FARIAS

APELADO: UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
EUGENIO GUIMARAES CALAZANS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA IDÔNEA. CONTRATO APÓCRIFO. DOCUMENTOS UNILATERAIS E ATEMPORAIS. NOTAS FISCAIS. AUSÊNCIA DE ACEITE OU COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA DA ACIONANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 700 DO CPC. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR A VEROSSIMILHANÇA DO CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006099-37.2023.8.05.0256, em que figuram como apelante GAMA SERVICOS EM SAUDE S/S LTDA e como apelado UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator